Tribunal: TJES
Processo: 5003825-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003825-28.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DOMINIKI LOPES GONZAGA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ART.
1
57, § 2º, INCISOS II, IV, V E VII, E § 3º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
SUBSTITUIÇÃO PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO
COM
EMPREGO DE VIOLÊNCIA. VEDAÇÃO DO ART. 318-
A
, INCISO I, CPP.
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
ARTIGO 319, CPP.
INAPLICABILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
À paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 157, § 2º, incisos II, IV, V e VII, e § 3º, inciso I, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.
2
.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.
3.
Nada obstante o fato de a paciente ser mãe de uma criança menor de idade, o crime foi cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça, o que impede a concessão da prisão domiciliar, nos termos do inciso I, do artigo 318-A, do Código de Processo Penal. Além disso, a alegação de que a filha “depende unicamente dos cuidados e sustentos da genitora”, não restou suficientemente comprovada nos autos.
4
.
Restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
5
.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. Precedentes.
6
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
,
com expresso pedido liminar,
impetrada em favor de
DOMINIKI LOPES GONZAGA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ,
que a paciente está presa preventivamente desde 24 de janeiro de 2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II, IV, V e VII, e § 3º, inciso I, do Código Penal, apurados nos autos da Ação Penal nº 5000250-31.2024.8.8.0026, apensada aos Autos nº 5000666-96.2024.8.08.0026, tendo como corréu Marcos Vinicios Jardim Assunção.

Narra a inicial que, no dia 11 de janeiro de 2024, na localidade de Itaóca, Comarca de Itapemirim, “os investigados teriam cometido o delito, mediante violência, restringindo a liberdade da vítima José Rodrigues dos Santos, além de terem subtraído 1 (um) aparelho celular, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, além de 1 (uma) carteira contendo documentos pessoais e cartões bancários da vítima, se utilizando, inclusive, do cartão da conta do Banco do Brasil para realizar compras, fazer empréstimos e posteriores transferências de valores para suas contas, consoante demonstra os extratos bancários anexados ao presente pedido”.

Na sequência, em 24/01/2024, a paciente e o companheiro foram presos em flagrante na cidade de Betim/MG, “de posse do veículo subtraído da vítima, o qual estava sendo utilizado para o cometimento de outros ilícitos naquela cidade”.

Nesse contexto, aduz o impetrante que a custodiada possui uma filha com 7 (sete) anos de idade, “que depende unicamente dos cuidados e sustentos da genitora”, motivo pelo qual faria jus à concessão da prisão domiciliar, prevista no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Diante de tais fundamentos, ao reforçar as condições pessoais da acusada – primária, residência fixa, profissão definida – requer a revogação da prisão preventiva da paciente com a respectiva expedição de alvará de soltura em seu favor, a partir da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, “impondo-se ao (sic) paciente as medidas constantes nos incisos I, IV e V do artigo 319 do CPP”.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo se reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau (Processo nº 5000250-31.2024.8.08.0026), pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise, cabendo destacar que a Ação Penal nº 5000666-96.2024.8.08.0026, tramita em segredo de justiça, circunstância que inviabiliza a consulta aos referidos autos.

No ponto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“(...) conforme se infere da documentação carreada aos autos, a paciente se encontra custodiada pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II, IV, V e VII, e § 3º, inciso I, do Código Penal

Assim, em que pese a zelosa e fundamentada manifestação inicial, verifico, a priori, que não é possível o deferimento do pleito liminar.

Isto porque, encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o preceito secundário do crime pelo qual a paciente foi denunciada, prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme demonstrada a partir de toda a documentação juntada aos autos.

Especificamente em relação ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, a partir do teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, dando conta que “a indiciada, na companhia de seu companheiro, restringiu a liberdade da vítima José Rodrigues dos Santos, um senhor de 77 (setenta e sete) anos, mediante violência exercida com o emprego de arma branca, bem como subtraiu o veículo, o aparelho celular, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e uma carteira contendo documentos pessoais e cartões bancários da vítima. Consta, ainda, que foi utilizado o cartão da vítima, da conta do Banco do Brasil, para fazer compras, empréstimos e posteriores transferências dos valores para suas contas”.

Sob tal perspectiva, cabe ressaltar que, “verificada gravidade concreta da conduta pela alta periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado, a evidenciar o
periculum libertatis
, tem-se por justificada a prisão cautelar”. (STJ; AgRg-HC 861.394; Proc. 2023/0374863-5; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 21/03/2024).

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva da paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado pela paciente e pelo seu companheiro.

Prosseguindo, passo à análise do pleito subsidiário de substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, sob o fundamento de que a paciente possui uma filha com 07 (sete) anos de idade, razão pela qual faria jus à concessão de tal modalidade prisional, prevista no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

No ponto, imperioso salientar que no julgamento do
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP, no âmbito do excelso Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do então Ministro Ricardo Lewandowski, restou concluído pela possibilidade da substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

No caso em análise, nada obstante o fato de a paciente ser mãe de uma criança menor de idade, o crime foi cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça, o que impede a concessão da prisão domiciliar, nos termos do inciso I, do artigo 318-A, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

(...). 6. A legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. 7. No caso, todavia, a agravante responde por crimes de roubo qualificado e latrocínio. Nessa perspectiva, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto os crimes em apuração são extremamente graves - praticados mediante violência, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 854.759; Proc. 2023/0335680-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/11/2023; DJE 01/12/2023).

(...). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 7. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A,
caput
e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 8. No presente caso, a paciente é mãe de criança menor de 12 anos de idade, mas o delito de roubo impróprio foi praticado mediante emprego de violência. Ademais, a paciente possui outras anotações criminais pela prática de delitos patrimoniais, circunstâncias que excepcionam a regra prevista no art. 318-A do Código de Processo Penal. 9. Ordem denegada. (STJ; HC 697.907; Proc. 2021/0317543-5; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022)

Além disso, a alegação de que a filha “depende unicamente dos cuidados e sustentos da genitora”, não restou suficientemente comprovada nos autos, razão pela qual, também sob este aspecto, o pleito liminar não merece ser provido.”.

Nessa mesma linha, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “entendo não estar configurada situação excepcional que justifique a manutenção da segregação cautelar da paciente, ainda que mãe de filho menor de 12 (doze) anos, havendo de se ressaltar a gravidade concreta da conduta imputada a ré, bem como o fato de ter a mesma sido praticada em concurso de pessoas e em associação com indivíduos de alta periculosidade, havendo fundado receio de reiteração delitiva, evasão do distrito da culpa e prejuízo à apuração dos fatos na manutenção da paciente
extra muros
e em liberdade provisória”.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)